Tribunal: CARF
Processo: 16542.000853/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000853/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.781 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
HONÓRIO DOMINGOS BENEDET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento resultante da revisão da
declaração de ajuste anual do Interessado, relativa ao ano-calendário 2006 (exercício 2007), por
meio da qual se exige Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar no valor de R$ 4.732,22,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000853/2009-09
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

Da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 44, observa-se
que a autoridade fiscal entendeu por lavrar a presente autuação com base nos seguintes motivos:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ *********19.081,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa do valor de R$ 19.081,00. Intimado a comprovar o efetivo pagamento efetuado
aos odontólogos Ana Paula e João Czernay, CPF 850.004.509-49 e 636.431.119-91
respectivamente, o contribuinte limitou-se a apresentar extrato bancário com saques
diversos e câmbio com compra de traveller cheques efetuado em 2005, no valor de R$
8.040,00, os quais não apresentam nenhuma correlação com os Recibos apresentados.
Glosa, portanto, no valor de R$ 19.081,00.
O contribuinte foi intimado da autuação e apresentou a impugnação de fls. 01/04,
instruída com os documentos de fls. 06 e 08/47, tendo suscitado, em síntese, as seguintes
alegações:
- Que os pagamentos aos odontólogos Ana Paula Callado Czernay e João Adolfo
Czernay foram efetuados em espécie, com dinheiro obtido na venda de dólares americanos e
Traveller Cheks que seriam utilizados em viagem internacional que acabou não ocorrendo.
- Que tal fato restou comprovado pelos extratos bancários de fls. 17 a 19 e 21 a
28, que registram os saques efetuados para a compra de dólares americanos, e pelo comprovante
de compra de travellers cheks de fl. 20.
- Que os pagamentos se referem aos procedimentos odontológicos elencados nos
orçamentos reproduzidos às fls. 45/46 e 47.
- Que o fato de sua declaração de ajuste anual ter sido posta em suspeita por ter
efetuado pagamento de serviços odontológicos a dois profissionais de mesma família, conforme
dito verbalmente por Analista Tributário que o atendeu, constitui flagrante ilegalidade.
Por fim, o contribuinte requereu a declaração de improcedência da presente
notificação de lançamento.
Em Acórdão de fls. 25/28, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis - SC entendeu por julgar a impugnação improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 04/04/2012 (fls. 61) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 62/113,
protocolado em 03/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que juntou recibos
emitidos pelos respectivos profissionais e que os recibos preenchem os requisitos legais previstos
no artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99, já que indicam o nome, endereço e o CPF dos
respectivos emitentes, bem como entendeu por juntar os orçamentos dos serviços que foram
efetivamente prestados e pagos em moeda corrente.
O recorrente alega, ainda, que os recibos odontólogos anexados atentem aos
requisitos da lei e, portanto, devem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação dos pagamentos das despesas médicas objeto de dedução, de sorte que o
entendimento de tais documentos têm potencialidade probatória relativa fere o texto legal.
Pois bem. É de se reconhecer que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se, de logo, que, no caso concreto, a fiscalização
entendeu por glosar as deduções declaradas a título de despesas médicas pagas aos dentistas Ana
Paula Callado Czernay (R$ 15.310,00) e João Adolfo Czernay (R$ 3.771,00) justamente porque
os recibos e demais documentos apresentados pelo contribuinte, durante o procedimento fiscal,
não eram suficientes para comprovar o efetivo pagamentos dos serviços, conforme se verifica
leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 44.
O recorrente reafirma que os pagamentos aos odontólogos Ana Paula Callado
Czernay e João Adolfo Czernay foram efetuados em espécie, com dinheiro (reais) obtido na
venda de dólares americanos e travelers cheks, sendo que, compulsando os autos, observa-se que
o recorrente, na verdade, não trouxe nenhum elemento de prova apto a demonstrar a veracidade
de suas alegações.
A propósito, a partir da análise dos extratos bancários juntados às fls. 18/20 e
88/89, do comprovante de compra de traveller cheks de fls. 20, dos extratos integrados de fls.
22/28 e 90/97, bem como da tabela de cotação do dólar de fls. 37/42 e 75/80 e das tabelas de
equivalência real x dólar americano por data dos serviços odontológicos e data de compra de fls.
68 e 81, respectivamente, é possível concluir que os documentos não têm o condão de comprovar
o efetivo pagamento das despesas registradas nos recibos de fls. 09/12 e 72/74, já que, ao invés
de demonstrarem como o contribuinte obteve os reais em espécie que alega ter utilizado para
pagar as referidas despesas, demonstram como ele comprou traveller cheks e como, segundo ele,
obteve dinheiro em espécie em moeda nacional para comprar dólares americanos.
Cabe ressaltar, ainda, que em casos como o presente, em que o recorrente alega ter
pago despesas odontológicas de alto valor com dinheiro em espécie obtido em decorrência da
venda de traveller cheks e dólares americanos, decerto que a a prova do efetivo pagamento para
fins de confirmação dos recibos apresentados pode ser produzida, por exemplo, com a
apresentação de comprovantes da venda dos traveler cheks e dos dólares americanos.
A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações
que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que efetivamente
sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instado a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, as declarações e prontuários médicos não são suficientes para, no caso,
comprovar a efetividade dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o
motivo que ensejou a autuação fiscal.

Conclusão

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000853/2009-09

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital